Tribunal: STF
Processo: HC 219583
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdivino Carvalho de Olivera, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 763.713/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, cumprindo-se salientar que a sentença não concedeu a ele o direito de apelar em liberdade. 



    Na sequência, foi impetrado um habeas corpus na origem, a liminar foi indeferida pelo relator. 



    Neste writ, a defesa aponta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da negativa acima referida. 



    Nesse sentido, ressalta que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, que não se justificaria apenas com base na gravidade abstrata do delito. 



     Outrossim, afirma que o paciente é primário, empresário, pai de uma criança de 3 anos de idade e tem residência fixa, razões pelas quais a segregação cautelar seria desnecessária. 



     Ao final, requer o seguinte:



    “42. Ante o exposto, observando-se as considerações aqui aduzidas, após ouvido o juízo coator, se o caso, e o a nobre Procuradoria Geral da República, requer seja CONCEDIDA a ordem de habeas corpus, para que, seja confirmada a ordem liminar e assim definitivamente seja REVOGADO o decreto de prisão emitido pelo juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE SERTÃOZINHO, nos autos de ação penal de competência do TRIBUNAL DO JÚRI, processo nº 0001671- 86.2018.8.26.0597, que determinou o início imediato do cumprimento da sentença condenatória, ainda que pendente a tramitação de todos os recurso previstos em Lei, vez que carente de previsão legal, portanto, contra a lei regente. 



    42.1. Caso entenda-se por não conhecer desta impetração, requer seja a ilegalidade sanada concedendo-se a ordem de ofício (art. 654, §2º do CPP).”



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente o HC nº 763.713/SP e não examinou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente